Tribunal: TJSP
Processo: 1011830-72.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação do v. acórdão, que julgou improcedentes o recurso de apelação interposto pelas requeridas, em face do julgamento pelo C. STF do Tema 500. Na

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação do v. acórdão, que julgou improcedentes o recurso de apelação interposto pelas requeridas, em face do julgamento pelo C. STF do Tema 500. Na hipótese, o insumo pretendido ("fosfoetanolamina sintética") não detém registro na Anvisa, assim como não preenche os requisitos das exceções estabelecidas. Questões circunscritas a normas de observância obrigatória (CPC, arts. 927, III, e 1.040, III). Portanto, em juízo de retratação, forçosa a alteração do v. acórdão, eis que improcedentes os pedidos, invertendo-se o ônus sucumbencial, observada a gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011830-72.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS DA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, é apelada ANNAMIR ORTEGA BRITO FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-72.2015.8.26.0566 -Voto no 21647
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011830-72.2015.8.26.0566
Comarca: SÃO CARLOS
Apelantes: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e OUTRO
Apelado: ANNAMIR ORTEGA BRITO FELIPE
Juíza sentenciante: GABRIELA MÜLLER CARIOBA ATTANASIO
Voto no 21647/dig.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão da E. Presidência desta Seção
de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II).
De rigor a adequação do v. acórdão, que julgou improcedentes o
recurso de apelação interposto pelas requeridas, em face do
julgamento pelo C. STF do Tema 500. Na hipótese, o insumo
pretendido (“fosfoetanolamina sintética”) não detém registro na
Anvisa, assim como não preenche os requisitos das exceções
estabelecidas. Questões circunscritas a normas de observância
obrigatória (CPC, arts. 927, III, e 1.040, III). Portanto, em juízo de
retratação, forçosa a alteração do v. acórdão, eis que
improcedentes os pedidos, invertendo-se o ônus sucumbencial,
observada a gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Recursos providos.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
movida por Annamir Ortega Brito Felipe em face da Universidade de
São Paulo e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, conforme
descrito no relatório, aqui adotado, que integra o v. acórdão
proferido por esta E. Terceira Câmara no julgamento (fls. 426/436)
do recurso de apelação interposto pelas requeridas, e que,
porquanto não providos, ensejou a oposição de embargos de
declaração pela primeira, rejeitados (fls. 540/544), bem como a
interposição de recursos extraordinário e especial por ambas, cujo
trâmite foi suspenso, por força de decisão da presidência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-72.2015.8.26.0566 -Voto no 21647
3
Seção de Direito Público (fls. 550/551).
Considerando o julgamento, em 22/5/2019, do
Recurso Extraordinário no 657.718 (DJe 25/10/2019), representado
pelo Tema no 500 no Supremo Tribunal Federal, sobreveio decisão
da presidência desta Seção, determinando o retorno dos autos à
Turma Julgadora, para fins de eventual juízo de retratação, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil (fls. 554/555).
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Recurso Extraordinário no 657.718, submetido à sistemática da
Repercussão Geral no 500, nos seguintes termos:
“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como
regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3.
É
possível,
excepcionalmente,
a
concessão
judicial
de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência
de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a
existência de registro do medicamento em renomadas agências de
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico
com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser
propostas em face da União.” (destaquei)
Assim, e diante da interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal à matéria, e que, no presente caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011830-72.2015.8.26.0566 -Voto no 21647
4
insumo requerido (“fosfoetanolamina sintética”) não detém registro
na Anvisa, assim como não preenche os requisitos nas exceções
estabelecidas (subitens i, ii e iii do item 3), forçoso vislumbrar-se a
plausibilidade da aplicação integral ao caso dos autos dos termos
circunscritos à tese firmada pelo STF no âmbito do Tema no 500 tais
como proferidos.
Em que pesem as condições de saúde do
autor e a urgência do caso, questões que, porquanto não ignoradas
acabaram ensejando o não provimento recursal, em razão do direito
à saúde, previsto na Constituição Federal (art. 196), assim como o
fato da ausência de registro na Anvisa, conforme precedentes, e a
promulgação da Lei no 13.269, de 2016, trata-se, porém, de questões
circunscritas a normas de observância obrigatória, de acordo com o
disposto nos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Portanto, em juízo de retratação, forçosa a
alteração do v. acórdão, nos termos da fundamentação acima,
adequando-o à tese firmada pelo do STF (Tema 500), para reforma-
se a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos, e, assim,
inverter-se o ônus sucumbencial, observada a gratuidade (CPC, art.
98, §§ 2o e 3o).
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento aos recursos.
CAMARGO PEREIRA
Relator